Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-65.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. O ato de recolhimento do preparo se mostra incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
3. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração, e não de substituição.
4. Verificado que o contrato de mútuo bancário foi pactuado de forma regular, respeitando-se plenamente o direito à informação, prevalece o exercício da autonomia da vontade e da liberdade de contratar por parte do consumidor que, se assinou o pactuado, revela ter tido conhecimento de seu teor e com ele assentido.
5. Embargos de declaração não providos.